Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO – DUAS VEZES. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. 1/2 (METADE) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
2. Do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi do acusado, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo, assumiu o resultado mais grave (morte da vítima), o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, estando caracterizada a ocorrência do delito de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). De tal modo, não merece prosperar o pleito desclassificatório para o delito de roubo.
3. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, no caso concreto, como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/2 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.